Tribunal: STJ
Processo: 0230163-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013963 - MG (2025/0230163-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ALEX SANDER SILVA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: IAN RODRIGUES JERONIMO - MG204222
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA A
CONCESSÃO DA ORDEM. TRÁFICO DE DROGAS (1.179,05 KG DE
MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE,
SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50430695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 14:37:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 0d25ecac-933f-42f6-875c-48b8d6631fc2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013963 - MG (2025/0230163-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ALEX SANDER SILVA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: IAN RODRIGUES JERONIMO - MG204222
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA A
CONCESSÃO DA ORDEM. TRÁFICO DE DROGAS (1.179,05 KG DE
MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE,
SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Minas
Gerais contra a decisão, da minha lavra, assim ementada (fl. 171):
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
1.179,05 KG DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO
DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
Ordem concedida liminarmente.
Nas razões do recurso, o
defende a legalidade da decisão que
Parquet
decretou a prisão preventiva sob o argumento de que se mostra como medida
suficiente, proporcional e necessária para se resguardar a ordem pública, diante da
gravidade concreta dos fatos, uma vez que há denúncias de que o acusado e um
menor de idade (corréu) estaria oferecendo drogas em rede social de enorme alcance,
evidenciada pela arrecadação de exorbitante quantidade de drogas (mais de 1kg de
maconha!), além de petrechos típicos da traficância - balança de precisão, embalagens
diversas e a comprovação de que o acusado estava exercendo o tráfico de forma
deliberada, com transações facilitadas via whatsapp (fl. 189).

Documento eletrônico VDA48799469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/07/2025 09:24:39
Código de Controle do Documento: 3ef39fea-8f66-45bf-a0b9-cb8cbeeedcec

Menciona que, consoante destacado pela Juíza de primeiro grau, além da
prova da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 e indícios de
autoria, a prisão preventiva revela-se necessária para resguardo da ordem pública,
sobretudo pela gravidade em concreto do delito e o risco de reiteração delitiva em
eventual concessão da liberdade provisória (fl. 190).

Afirma que, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, há nos autos
evidências de que, não obstante a sua primariedade, o agravado é contumaz na
prática de ilícitos penais, pois diante das informações prestadas pelos policiais militares
de que o acusado era o atual responsável pelo tráfico de drogas no bairro e
anunciavam a venda via rede social, atingindo um enorme número de pessoas,
circunstância essa que demonstra um maior desvalor da sua conduta e periculosidade,
(fl. 190).
como inclusive esse Tribunal Superior admite
Defende que, embora a decisão que ora se agrava tenha sustentado que o
contexto reproduzido nos autos possibilita a substituição por medidas cautelares
diversas da prisão, o entendimento firmado por essa Corte Superior admite
pacificamente a análise da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas –
que pesam em desfavor do agravado na hipótese dos autos – como fundamentação
idônea para decretar ou manter sua segregação cautelar, especialmente por ser
elemento revelador da gravidade concreta da sua conduta (fl. 191).
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a submissão do
presente agravo regimental ao órgão colegiado, a fim de que seja restabelecida a
prisão preventiva decretada em desfavor do agravado (fl. 192).

Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos, visto que amparada em precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção.
Conforme destaquei, a despeito de a segregação cautelar se encontrar
devidamente justificada, pois o Juízo de piso destacou a quantidade de entorpecentes
apreendidos, o agravado, aparentemente, é réu primário, o crime foi perpetrado sem
violência ou grave ameaça, não se extrai dos autos que o acusado integre organização
criminosa e a quantidade de droga apreendida, apesar de significativa, não pode ser
(7 invólucros, com
considerada exorbitante a ponto de justificar, por si só, a prisão
massa de 1.053 g de maconha, e 10 invólucros, com massa de 126,05 g de maconha),
Documento eletrônico VDA48799469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/07/2025 09:24:39
Código de Controle do Documento: 3ef39fea-8f66-45bf-a0b9-cb8cbeeedcec

circunstâncias que firmam a possibilidade de substituição da prisão por cautelares
diversas.
Importante salientar, ainda que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a
prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo
ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se
sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso
concreto (HC n. 305.905/SP, Relator Ministro de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
(AgRg no RHC n. 210.080/RS, Ministro Reynaldo
em
, DJe
) –
4/12/2014
17/12/2014
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
).
26/2/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48799469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/07/2025 09:24:39
Código de Controle do Documento: 3ef39fea-8f66-45bf-a0b9-cb8cbeeedcec

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.013.963 / MG
Número Registro: 2025/0230163-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000251647640000 50049706520258130382
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IAN RODRIGUES JERONIMO
ADVOGADO
: IAN RODRIGUES JERONIMO - MG204222
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ALEX SANDER SILVA PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ALEX SANDER SILVA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : IAN RODRIGUES JERONIMO - MG204222
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA50397603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:33
Código de Controle do Documento: 4c421605-2807-4fa1-9ac4-80baaccfb199

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:33
Código de Controle do Documento: 4c421605-2807-4fa1-9ac4-80baaccfb199